Tribunal: TJSP
Processo: 1078950-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos bancários não reconhecidos pela titular – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade do Banco Réu configurada – Súmula no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de restituição, pela Autora, do valor creditado indevidamente em sua conta, sob pena de locupletamento indevido – Providência

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos bancários não reconhecidos pela titular – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade do Banco Réu configurada – Súmula no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de restituição, pela Autora, do valor creditado indevidamente em sua conta, sob pena de locupletamento indevido – Providência indispensável para a restituição das partes ao status quo ante, a ser efetivada por meio da compensação com os valores pagos pelo Banco Réu em sede de cumprimento de sentença - Indenização por danos morais - Transtornos e dissabores bem comprovados com a realização de operações em nome da Autora, ensejando descontos que superaram R$ 31.000,00 – Ausência, porém, de notícia quanto à inclusão do nome da Autora junto aos órgãos de proteção de crédito - Indenização mantida no valor de R$ 10.000,00 – Sentença reformada, em parte – Sucumbência mantida, dada a mínima alteração da sentença - Recurso parcialmente provido.